Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028645-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO FREITAS DA SILVA - CPF: 065.514.971-60 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), após ser encontrado na posse de maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie, com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (I) a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea ou se se trata de fundamentação genérica e (II) se estão presentes os requisitos legais que autorizam a custódia cautelar, ou se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir:

3. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade de custódia para garantia da ordem pública.

4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à presença de instrumentos típicos do tráfico e ao uso da residência como ponto de venda, justificam a segregação cautelar.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos específicos do caso, não se tratando de decisão genérica.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, especialmente diante da habitualidade delitiva e da utilização do próprio domicílio para o tráfico, o que inviabiliza eventual prisão domiciliar.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

8. A superlotação do sistema penitenciário, embora preocupante, não constitui fundamento suficiente para afastar a legalidade da prisão cautelar regularmente decretada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a quantidade e variedade das drogas apreendidas, uso de residência como ponto de tráfico e apreensão de instrumentos típicos da atividade ilícita.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

3. A mera alegação de superlotação carcerária não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; TJMT, Enunciados no 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC no 1029190-37.2025.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
DANILO FREITAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/08/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), após ter sido encontrado na posse de aproximadamente 151 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína, além de balança de precisão, embalagens típicas para acondicionamento de drogas e dinheiro em espécie.

Em audiência de custódia, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o
modus operandi
empregado pelo paciente, que utilizava sua própria residência como ponto de venda de entorpecentes.

A impetrante alega, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, sendo genérico e aplicável a qualquer caso de tráfico de drogas, sem analisar as nuances específicas da prisão em flagrante. Sustenta que o paciente não ostenta condenação criminal e possui predicados pessoais favoráveis, não havendo informações de que se dedique a atividades criminosas de maneira recorrente ou que tenha ligação com organizações criminosas.

Argumenta, ainda, que as testemunhas são todos agentes da segurança pública e que os entorpecentes já foram apreendidos, não havendo risco à ordem pública. Por fim, invoca o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347/STF) e as péssimas condições da unidade prisional de Barra do Garças.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entenda necessário.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida

(ID. 309884869)
.

O Juízo singular prestou as informações (ID.
3105331856
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
o
eminente

Procurador

de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID
. 313421368
), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares
:

A
pós detida análise dos autos, verifico que o presente
habeas corpus
não comporta acolhimento, uma vez que não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, este último consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares e pelo laudo pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Conforme consta dos autos, foram encontrados em poder do paciente aproximadamente 151 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína,
divididos em porções individualizadas, além de balança de precisão, embalagens típicas para acondicionamento de drogas e dinheiro em espécie.

A dinâmica dos fatos revela que o paciente foi preso após operação policial desencadeada a partir de denúncias de moradores do bairro Nova Barra Norte, que apontavam sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes. Ao ser abordado, o paciente tentou evadir-se, sendo alcançado no interior do imóvel, onde, de forma espontânea, declarou possuir entorpecentes de sua propriedade e indicou que o material ilícito estava dentro de uma caixa térmica em seu quarto, afirmando ainda que realizava a venda direta a usuários.

Tais circunstâncias, somadas à quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como à presença de instrumentos comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão e embalagens, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é importante destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, firmou entendimento de que
:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base na quantidade e na natureza da droga apreendida.

Ademais, o
modus operandi
empregado pelo paciente, que utilizava sua própria residência como ponto de venda de drogas, demonstra a habitualidade delitiva e a periculosidade social do agente, elementos que também justificam a manutenção da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa.

Quanto à alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O magistrado apontou de forma clara e objetiva os elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, não se limitando a considerações abstratas ou genéricas sobre a gravidade do delito.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Pena
l.

A garantia da ordem pública justifica-se pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo fato de o local da prisão ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), conforme informações policiais e operações anteriores realizadas no mesmo endereço
.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 125 gramas de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão, elementos que indicam a destinação comercial.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

O princípio da homogeneidade não é violado quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de pena que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVIII, da CF/88;
arts
. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319 do CPP; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

(N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
- Destaquei

No que tange aos predicados pessoais favoráveis alegados pela impetrante, é cediço que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm, por
si
sós, o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, quando outros elementos dos autos recomendam a manutenção da custódia cautelar. Esse entendimento encontra-se consolidado no Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual
:

"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, especialmente considerando que o crime foi praticado na própria residência do paciente, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público,
"tendo sido demonstrado no caso concreto a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se mostram suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente admitiu utilizar sua residência como ponto de tráfico, o que revela a inadequação do ambiente doméstico como local para cumprimento da medida"
.

Por fim, no que concerne à alegação de superlotação e más condições do sistema carcerário, embora seja uma realidade preocupante e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347/STF como um
"estado de coisas inconstitucional"
, tal circunstância, por si só, não tem o condão de
impedir a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sob pena de se inviabilizar por completo o sistema de justiça criminal.

Como bem destacou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgado recente,
"
A invocação do “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional, reconhecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, devendo haver prova concreta de violação de direitos fundamentais na unidade prisional em que a paciente se encontra, o que não se verifica no caso.
"
(NU 1021215-61.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal,

D
esa
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Julgado em 07/08/2025).

Diante desse contexto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

DANILO FREITAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025